Tribunal: TJBA
Processo: 8066155-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066155-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTEFANE EVELLEN BARROS DE LIMA BARBOSA Advogado(s): RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: SELECT INVESTIMENTOS S/A e outros (3) Advogado(s): PJ10 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao reconhecer que os elementos constantes dos autos afastavam a presunção de hipossuficiência econômica da parte, considerando movimentação bancária incompatível e residência em área de classe média. O acórdão recorrido fundamentou-se no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os aclaratórios visam apenas à rediscussão da matéria já apreciada. III. Razões de decidir Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação das provas. O acórdão recorrido enfrentou de modo claro e fundamentado a questão da justiça gratuita, analisando os documentos apresentados e aplicando a presunção relativa de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. A decisão não é omissa, pois examinou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscutir fundamentos ou buscar efeitos modificativos sem a presença dos vícios legais. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8066155-91.2024.8.05.0000, em que figura como embargante ESTEFANE EVELLEN BARROS DE LIMA BARBOSA, e, como parte embargada, SELECT INVESTIMENTOS S/A e outros (3). ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça